Tribunal: TJMT
Processo: 1008371-87.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008371-87.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO JUDICIAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao agravo interno interposto pelo Estado, para reduzir o valor de multa administrativa consumerista, fixada originariamente em R$ 140.000,00, para R$ 30.000,00, nos autos da ação de embargos à execução fiscal n. 1008371-87.2024.8.11.0041. O embargante sustenta contradição no julgado, ao fundamento de que o acórdão teria reconhecido a impossibilidade de controle judicial do mérito do ato administrativo, mas, ainda assim, reduziu a penalidade imposta pelo PROCON/MT. Alega também omissão quanto aos critérios legais previstos no art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em contradição ao afirmar a impossibilidade de reavaliação judicial do mérito do processo administrativo sancionador e, ao mesmo tempo, reduzir o valor da multa imposta.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado não incorre em contradição, pois distingue claramente a impossibilidade de reavaliação do mérito do ato administrativo da possibilidade de controle judicial da dosimetria da sanção, quando esta viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. O julgado embargado explicita que a sanção imposta, embora derivada de processo administrativo regular, pode ser readequada judicialmente quando desproporcional à infração apurada, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.

6. A redução judicial de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor é legítima quando em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

7. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado pela Câmara, não havendo vício a ser sanado. Os embargos foram utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 57, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1010954-45.2024.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, j. 25.5.2025; TJMT, N.U. 1025709-45.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Aurelio dos Reis Ferreira, j. 24.4.2025; TJMT, N.U. 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, que deu provimento parcial ao agravo interno interposto pelo embargado, reduzindo o valor da multa administrativa para R$ 30.000,00. nos autos da ação de embargos à execução fiscal n. 1008371-87.2024.8.11.0041, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS FORMAIS. MULTA ADMINISTRATIVA CONSUMERISTA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta nos autos de embargos à execução fiscal n. 1008371-87.2024.8.11.0041, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. A execução fiscal é promovida pelo Estado de Mato Grosso, com base na Certidão de Dívida Ativa n. 2023786630, relativa à multa administrativa aplicada pelo PROCON. O agravante alegou nulidade da CDA por ausência de elementos essenciais e desproporcionalidade da multa imposta.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais para sua validade; (ii) determinar se o valor da multa administrativa imposta ao agravante deve ser reduzido por violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A CDA contém todos os elementos exigidos pelo art. 202 do Código Tributário Nacional e pelo art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/1980, como a identificação do devedor, a quantia devida, a origem do crédito, o fundamento legal e o número do processo administrativo.

4. A presunção de certeza e liquidez do título executivo não foi elidida por prova inequívoca por parte do agravante, que apenas reiterou alegações já rechaçadas na sentença e no acórdão recorrido.

5. A juntada do processo administrativo ao ajuizamento da execução fiscal não é requisito obrigatório, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

6. A multa administrativa de R$ 140.000,00, fixada com base no art. 57 do CDC, mostra-se excessiva à luz da conduta apurada, caracterizada pela falha no envio de fatura e interrupção indevida de atendimento telefônico ao consumidor.

7. A intervenção judicial na dosimetria da sanção administrativa é cabível quando evidenciada afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. A multa foi readequada para R$ 30.000,00, valor que mantém o caráter sancionador e pedagógico da medida sem configurar excesso.

IV. Dispositivo

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A Certidão de Dívida Ativa que contém os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 é formalmente válida e goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade. 2. A ausência de juntada do processo administrativo não acarreta nulidade da execução fiscal quando a CDA está regularmente constituída. 3. A multa administrativa fixada com base no art. 57 do CDC pode ser judicialmente reduzida quando desproporcional à infração cometida, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(...).”

Nas razões recursais
, o embargante aponta a existência de contradição no julgado, argumentando que, ao mesmo tempo em que reconheceu a impossibilidade de o Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, acabou por reduzi-lo sob fundamentos de desproporcionalidade, adentrando em análise de mérito.

Alega, ainda, omissão quanto aos parâmetros do art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e defende que, ausente nulidade ou irregularidade, não caberia a reavaliação judicial da sanção fixada administrativamente (Id 299446883).

Em contrarrazões
, o embargado pugna pelo desprovimento dos embargos, sustentando que não há vício a ser sanado, e que o embargante apenas tenta rediscutir matéria já decidida, sem indicar efetiva obscuridade, omissão ou contradição (Id 301666851).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

"Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Em complemento ao normativo acima, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1o, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em vício ao afirmar, de um lado, que não cabe ao Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, e, de outro, ao reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT.

Sem razão, contudo.

Com efeito, o acórdão embargado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que não é possível ao Poder Judiciário reavaliar o mérito do ato administrativo sancionador, mas é plenamente viável a readequação da sanção imposta quando esta afronta os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

A decisão foi clara ao afirmar:

“Ainda que o processo administrativo n. 51.001.004.15-0037917 tenha tramitado regularmente e a Certidão de Dívida Ativa contenha todos os requisitos legais, a intervenção judicial na dosimetria da sanção é possível quando se verifica violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, como na hipótese.

Diante disso, levando em conta o dano suportado pelo consumidor e a natureza da infração consumerista, entendo cabível a readequação da multa para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o qual mantém o caráter sancionatório e inibitório da medida, mas com observância ao equilíbrio que deve nortear a atuação estatal.

Nesse sentido, colaciono precedentes que compõem a jurisprudência pacífica deste Tribunal nesse tema: (...)”

Logo, não há qualquer contradição. O acórdão respeitou os limites da atuação judicial e exerceu, nos exatos termos permitidos pela jurisprudência desta Corte, o controle da razoabilidade da sanção, sem adentrar no conteúdo meritório do procedimento administrativo.

A embargante, ao alegar contradição, demonstra desconhecimento quanto aos precedentes recentes desta Corte, que, em casos semelhantes, têm autorizado a modulação do valor da multa com base em parâmetros constitucionais, conforme bem elucidado no voto condutor. O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Diante disso, com o intuito de contribuir para a atualização da embargante quanto ao posicionamento consolidado deste Tribunal sobre a matéria, colaciono abaixo alguns precedentes recentes:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/MT. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. READEQUAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. (...)

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reduzir as multas administrativas impostas pelo PROCON/MT; (...)

III. Razões de decidir

3. Não configurada a contradição apontada pela Fazenda Pública, pois o acórdão apenas exerceu controle jurisdicional sobre a razoabilidade e proporcionalidade das multas, sem adentrar indevidamente no mérito administrativo.

Tese de julgamento:
“1. A redução judicial de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor é legítima quando constatada afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.” (N.U 1010954-45.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Vice-Presidência, j. 25.5.2025)” (Destaquei).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTAS APLICADAS PELO PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. READEQUAÇÃO JUDICIAL DOS VALORES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RECURSOS INTEGRATIVOS REJEITADOS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. (...)

II. Questão em discussão

2. As questões em análise consistem em:

(i) averiguar a existência de contradição no acórdão, por suposto excesso no controle jurisdicional ao revisar o mérito administrativo das penalidades aplicadas; (...)

III. Razões de decidir

3. Não se verifica contradição na decisão colegiada, que, ao apreciar os elementos constantes dos autos, concluiu pela desproporcionalidade das sanções, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme previsto no art. 57 do CDC.
A readequação dos valores das multas não caracteriza indevida invasão do mérito administrativo, mas controle judicial legítimo quanto à legalidade e adequação da sanção
. (...)

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
A readequação judicial dos valores de multas administrativas, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não configura invasão indevida no mérito do ato administrativo, sendo incabível a rediscussão da matéria em embargos de declaração
.”

(N.U 1025709-45.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Marcos Aurelio Dos Reis Ferreira, Vice-Presidência, j. 24.4.2025)” (Destaquei).

Assim, o acórdão embargado reafirmou que toda a fundamentação legal foi observada, e o controle judicial restringiu-se à verificação do respeito aos princípios constitucionais da Administração Pública, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte.

Portanto, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O acórdão embargado está em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, como demonstrado, e os embargos de declaração opostos revelam apenas o inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada.

Com efeito, verifico que o Embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025